Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724925-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO DE CASTRO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CYRO DE CASTRO OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo nos autos da ação de conhecimento (processo no 0712062-39.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela provisória no qual o autor objetiva impugnar ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, na fase de exames biométricos e avaliação médica (ID 131629277): “I. Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, ajuizado por CYRO DE CASTRO OLIVEIRA contra DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impugnar ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, na fase de exames biométricos e avaliação médica. Em caráter liminar, pede a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o eliminou do certame, a fim de assegurar a sua permanência nas demais fases do concurso público. Passo à apreciação da liminar. A tutela provisória de urgência, em caráter liminar ou não, depende dos requisitos e pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, em especial a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do alegado direito (no caso, que tem plena aptidão física para permanecer no concurso público). Ao que se depreende dos autos, o autor, como outros candidatos, foi considerado temporariamente inapto pela junta médica do concurso público. No parecer da junta médica, foram solicitados exames complementares, como parecer de médico especialista, entre outros documentos. Como já mencionado por este juízo em outros casos semelhantes, apenas perícia médica judicial poderá determinar se o candidato tem plenas condições físicas e de saúde para permanecer no certame. Todavia, assim como em outras situações, a ilegalidade da junta médica é não informar, por meio de parecer, qual a avaliação dos exames complementares solicitados e que o autor argumenta ter apresentado. Na avaliação de inaptidão temporária, a junta médica solicitou exames complementares, mas não disponibilizou qualquer parecer em relação à documentação complementar apresentada pelo candidato. Não se compreende o motivo pelo qual a junta médica solicita exames complementares (o que é correto), mas não informa o resultado da avaliação destes exames complementares (o que caracteriza ilegalidade). Este juízo não tem condições técnica de avaliar os laudos médicos apresentados. É essencial o auxílio de especialista indicado por este juízo, em perícia médica que deverá ser realizada, pois o parecer da junta médica é ato administrativo que tem a presunção de veracidade e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa, somente poderá ser desconstituída por prova técnica em sentido contrário, avaliação médica, por perito nomeado pelo juízo. Os relatórios médicos apresentados com a inicial sugerem que o autor está em boas condições clínicas. Entretanto, a capacidade funcional, física e de saúde materializada nos laudos deve ser avaliada pela junta médica, responsável pela avaliação, fase integrante do concurso público, não pelo juízo. É evidente que o autor pode impugnar a avaliação da junta médica, mas por meio de provas técnicas, perícia médica. No caso, a junta médica deverá, em relatório completo, informar a este juízo o resultado da avaliação dos exames complementares, laudos apresentados com a inicial. Não se sabe qual foi o parecer da junta médica em relação a tais exames complementares que foram solicitados ao autor. Eventual controle judicial relacionado à ilegalidade da eliminação do certame depende, primeiro, da ciência da motivação da exclusão, após avaliação dos exames complementares do autor. A ausência de parecer sobre os exames complementares é a principal ilegalidade no caso. Portanto, antes da avaliação médica final, não há como realizar controle sobre o ato administrativo que eliminou o autor. Indefiro a tutela provisória, que poderá ser reavaliada após a apresentação do parecer sobre os laudos complementares. Com base no poder geral de cautela, INTIME-SE o Presidente da Junta Médica para que, no prazo de 24 horas, a contar da ciência desta decisão, apresentar parecer sobre os exames complementares realizados pelo autor, que foram solicitados pela própria junta médica, com a avaliação da saúde física do autor e da motivação sobre sua inaptidão ou aptidão para o cargo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a ser imposta pessoalmente aos membros da junta médica. Após tal informação, voltem conclusos. Sem prejuízo, CITE-SE o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em debate, não admite transação. Defiro a gratuidade processual.”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que foi reprovação no resultado provisório na fase de exames biométricos e avaliação médica, conforme Edital no 19, publicado em 21/06/2022 (ANEXO IV). Aduz que a banca examinadora solicitou ao agravante a apresentação de ressonância magnética do joelho esquerdo e avaliação do especialista ortopedista que cite o exame e se há qualquer das causas de inaptidão constantes do item 12.10.2 do edital. Alega que apresentou a documentação necessária (ANEXO VI), com o devido complemento de exames (ANEXO VII). Informa que mesmo assim, em 19/07/2022, a junta médica do CEBRASPE considerou o agravante inapto para as próximas fases do concurso porque teria deixado de "enviar laudo da ressonância nuclear magnética do joelho esquerdo para subsidiar a análise da banca médica sobre as condições relacionadas ao status pós cirúrgico deste segmento. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.7.4.3 do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051”. O agravante afirma que enviou então as imagens da ressonância magnética e da avaliação do ortopedista que atesta a sua boa saúde ligamentar do joelho esquerdo e faz menção ao exame de ressonância magnética e que apresentou parecer clínico de mais dois especialistas na área de ortopedia e traumatologia, os quais por sua vez também apontaram que não há qualquer resquício de patologia no local e também fazem menção ao exame de ressonância magnética, sendo o agravante apto a exercer a atividade policial. Mesmo assim, o agravante afirma que no dia 19/07/2022 por ausência de um item não especificado para ser realizado a título de exame complementar. Assim, o agravante requer seja concedida a tutela antecipada recursal para assegurar a participação do Agravante nas próximas etapas do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, em especial, a investigação de vida pregressa e a de teste físico, que realizar-se-ão nos dias 13/07/2022 e 22/07/2022, conforme edital de convocação EDITAL No 20 – PCDF – AGENTE, DE 11 DE JULHO DE 2022, respectivamente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 337, §1o a §3o, do CPC há litispendência quando ocorrer identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a nova ação ajuizada e outra que já se encontra em curso, sem resolução definitiva. No caso, verifica-se a existência de litispendência da ação principal (Proc. n. 0712062-39.2022.8.07.0018) com a Ação Ordinária no 0725773- 65.2022.8.07.0001, em tramite na 19o Vara Cível de Brasília-DF, na qual foi indeferida tutela de urgência com objeto e pedido idênticos aos da ação em curso no Juízo de origem (Proc. n. 0712062-39.2022.8.07.0018), bem como que, contra referida Decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0723479-43.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, tendo sido o pleito liminar indeferido. Constatada a litispendência, não conheço do presente recurso por ser inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 14:56:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador